Tribunal: TJSP
Processo: 1016166-73.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Apelação cível. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual em razão da não obtenção de financiamento por parte dos réus/compradores. Procedência parcial. Inconformismo dos requeridos centrado no cerceamento de defesa e ausência de culpa no rompimento do contrato. Descabimento. Cerceamento de defesa não verificado. Prova documental acerca da negativa de aprovação do financiamento

Ementa:
Apelação cível. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual em razão da não obtenção de financiamento por parte dos réus/compradores. Procedência parcial. Inconformismo dos requeridos centrado no cerceamento de defesa e ausência de culpa no rompimento do contrato. Descabimento. Cerceamento de defesa não verificado. Prova documental acerca da negativa de aprovação do financiamento que deveria acompanhar a contestação. Argumentação deduzida que não infirma a conclusão proferida na sentença, em especial, no tocante à culpa dos réus/compradores pelo rompimento do ajuste. Sentença mantida. Recurso desprovido.